Tribunal: TJMT
Processo: 1001721-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001721-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVANTE), NATAL PIRES DO NASCIMENTO - CPF: 385.441.801-91 (AGRAVADO), HERMES FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 838.760.731-20 (PROCURADOR), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA DA MOEDA – URV – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA RESULTANTE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO INDIVIDUAL NA CARREIRA - DECISÃO DE REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO E HOMOLOGATÓRIA DO CÁLCULO APRESENTADO PELO AUTOR – IMPROPRIEDADE - RECURSO PROVIDO.

Se, do julgamento do Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, resulta a determinação pela liquidação da sentença, por arbitramento, decisão esta transitada em julgado, a homologação dos cálculos, sem a realização daquele ato, mostra-se equivocada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Guarantã do Norte-MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, na Ação de Cobrança n. 1955-94.2015.811.0087 (Código n. 94438), movida por Natal Pires do Nascimento, rejeitou a Impugnação à Execução, apresentada pelo Recorrente e, de consequência, homologou os cálculos apresentados pelo autor (Id 32975471 – págs. 87 e 88).

O Agravante sustenta que, após o trânsito em julgado do Recurso de Apelação do Agravado, interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, formulados na Ação de Cobrança, referente à URV, deu-se início à fase de cumprimento da sentença.

Alega que apresentou Impugnação à Execução, arguindo a necessidade de liquidação da sentença, conforme determinado no acórdão executado.

Assevera que o Juízo singular equivocou-se, ao rejeitar a impugnação alhures mencionada, visto que, na decisão do Apelo com Reexame Necessário pretérito, há clara e expressa determinação para que seja feita a liquidação da sentença, por arbitramento.

Ressalta que a ausência da liquidação da sentença impede o cumprimento do acórdão.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugnou pelo provimento do Recurso, para anular o cumprimento de sentença, uma vez que o título executivo judicial não é liquido e nem exigível.

O efeito suspensivo foi por mim deferido (id. 33424458).

Certificado o decurso do prazo, sem a apresentação da contraminuta ao recurso pela parte adversa (id. 37405992).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Dr. Leonir Colombo, salienta a inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 39260958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020